Tribunal: TJMT
Processo: 1029429-77.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029429-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELLO DE MELLO ROSA - CPF: 496.047.081-04 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029429-77.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Marcello de Mello Rosa

Parte Recorrida(s): Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 65

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

– DANO MATERIAL MANTIDO - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE R$ 2.000,00 PARA R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo
comprovado
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, que devem ser fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré efetuasse a devolução do valor de R$ 253,16 (duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, referente a nova passagem adquirida, e condenou a demandada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Narra a parte autora que
adquiriu passagem área de ida e volta para Porto Seguro com embarque dia 15.06.2021 e retorno dia 18.06.2021, contudo como não conseguiu embarcar na data entrou em contato com a ré e solicitou a troca do voo para dia 16.06.2021, mantendo a data do retorno.

Informa que pela remarcação houve a necessidade de pagamento de R$ 317,84 (trezentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) referente à diferença de tarifa.

Alega ainda que na data de retorno não conseguiu embarcar, momento em que foi informado que a passagem havia sido cancelada, uma vez que a requerida teria utilizado o valor total pago pelas passagens (ida e volta) mais a diferença para emitir a passagem de ida para Porto Seguro, no entanto, não fora informado acerca de tal fato.

Por fim, sustenta que para retornar para Cuiabá, teve que adquirir nova passagem no valor de R$ 253,16 (duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

Em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença para
majorar os danos materiais e o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no id.
128316144.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade do cancelamento da passagem de retorno do consumidor, após o pedido de alteração da passagem de ida, sem qualquer comunicação, e consequente cabimento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos vê-se que requerida não demonstrou que a parte reclamante foi informada da utilização de todo o valor pago pelas passagens (ida e volta) para alteração da passagem de ida para Porto Seguro, bem como que a passagem de retorno inicialmente adquirida teria sido cancelada.

Sabe-se que, a depende do caso, há possibilidade das empresas aéreas cobrarem multas e taxas para alterarem a data da passagem, contudo, é condicionada a ciência do consumidor, caso contrário, há afronta ao art. 6º do CDC
que prevê que as informações devem ser claras e a assistência prestada deve ser adequada aos passageiros.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrida não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, no que tange a informação a respeito do cancelamento do voo, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC.

Diante de tais fatos, fica configurada a falha na prestação dos serviços da recorrida, e consequentemente o
dever de reparar os danos materiais e danos
morais
.

No que concerne ao valor a título de danos materiais, entendo que a sentença deve ser mantida, pois se vê que o juízo de origem determinou a restituição de R$ 253,16 (duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), referente aos valores pagos pelo consumidor na nova passagem adquirida para retornar.

Em suas razões, o autor requer também a restituição do valor pago pela alteração da passagem de ida, no entanto, tal montante não deve ser ressarcido uma vez que o próprio consumidor solicitou a troca da data da passagem inicialmente adquirida, sendo devido o pagamento dos valores.

Por oportuno, destaco que não se aplica ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não há subsunção dos fatos narradas ao dispositivo, pois não houve cobrança indevida realizada pela Cia aérea.

Sobre os danos morais, que o recorrente almeja a majoração, tem-se que o cancelamento de voo, sem aviso prévio ao consumidor, configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
majoro
a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio dos ofensores como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022